Tribunal: TJBA
Processo: 8006031-31.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8006031-31.2023.8.05.0113

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOANE REIS DOS SANTOS

Advogado(s): EDUARDO ARRAIS DE QUEIROZ

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE PIX. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADAS. MÉRITO. PARTE AUTORA AFIRMA QUE CAIU EM GOLPE E REALIZOU PIX PARA CONTA DE TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AFASTA A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONTESTAÇÃO PARA DEVOLUÇÃO DO VALOR. BANCO RÉU REQUEREU IMEDIATAMENTE BLOQUEIO JUNTO À INSTITUIÇÃO RECEBEDORA. SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.

I – Preliminar de cerceamento de defesa. No caso dos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, eis que a prova documental juntada é suficiente para a resolução da controvérsia havida entre as partes, tornando desnecessária a produção da prova requerida pela apelante.

II – Preliminar ausência dialeticidade recursal. O recorrente motivou o recurso com razões destinadas a reformar o ato judicial recorrido, frente ao que nele foi decidido. É dizer: atacou especificamente os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, tenha se utilizado, também, de argumentos já delineados em outras peças anteriores. Destarte, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do Apelo.

III – Mérito. Alegou a parte autora que viu um anúncio pelo aplicativo Instagram e que, após ter realizado PIX no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), notou que caiu em um golpe. Acrescentou que tentou solucionar a situação administrativamente junto ao réu realizando a contestação da operação, contudo este negou a devolução do valor.

O Banco Réu, ao contestar o feito, sustentou, em suma, a ausência do dever de indenizar, posto que a ação decorreu de desacordo comercial entre a parte autora e o suposto vendedor.

IV - Evidente a relação de consumo envolvendo as partes, incide as disposições do artigo 14 do CDC, que noticia que o fornecedor de serviços deve responder, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços.

N
os termos dos incisos do parágrafo 3º do referido art. 14, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:
"I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro".

V
-
No caso dos autos, a parte autora admite que foi vítima de golpe ao efetuar a transferência via PIX. Assim, não há que se falar em falha na prestação dos serviços prestados pelo réu, posto que não houve nenhuma ingerência do banco no ocorrido.

Isto posto, restou configurada a culpa exclusiva do consumidor, situação que afasta a responsabilidade do fornecedor de serviços, conforme disposto no referido parágrafo 3º do art. 14 do CDC.

VI - O Banco Central elaborou um Guia de implementação dos procedimentos de devolução de PIX, que prevê o procedimento para devolução de valores em caso de fundada suspeita de fraude, Assim, o BC exige que, após a notificação do banco pagador, a instituição recebedora bloqueie o valor transferido.

VII - Na hipótese dos autos, depreende-se que a parte autora realizou a transação questionada no dia 28/06/2023, às 18h24min (Id 66100378), ao passo que abriu a contestação às 19h14min do mesmo dia (Id 66100377), ou seja, 50 (cinquenta) minutos após a transação. Ainda, extrai-se do documento de Id 66100377 que a solicitação de estorno foi concluída pelo banco réu (pagador) após 13 (treze) segundos do requerimento da autora, sendo encaminhada para análise da instituição recebedora. Ocorre que, o banco recebedor somente analisou a contestação após 06 (seis) dias, no dia 04/07/2023, e, quando aprovou o pedido, a conta que recebeu o valor da transferência PIX estava sem saldo.

VIII - Isto posto, depreende-se que o banco recebedor agiu com desídia para bloquear e aprovar o pedido de devolução do valor. Contudo, a referida instituição não faz parte do polo passivo da presente demanda, não cabendo aqui a análise da sua responsabilidade.

IX - Recurso improvido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível n.
8006031-31.2023.8.05.0113
, em que figuram como apelante
JOANE REIS DOS SANTOS
e como apelado
BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

06-239